Tribunal: TJPA
Processo: 0804968-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804968-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA que deferiu prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pelo prazo de 120 dias, a condenado custodiado em regime fechado. A decisão fundamentou-se em laudo médico que indicou diagnóstico de esofagite grau II, hérnia hiatal por deslizamento e gastrite (CID-10: K21.0 / K29.7), bem como a ausência, na unidade prisional, de medicamentos prescritos (omeprazol e sucralfato). O agravante alegou ausência de excepcionalidade da situação e inexistência de demonstração da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requerendo a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se se o diagnóstico de enfermidade gástrica sem agravamento clínico, aliado à ausência de medicamentos específicos no sistema prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, para fins de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas a condenados em regime aberto que se enquadrem em situações específicas, entre elas, doença grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcionalíssimo, também aos apenados em regimes fechado ou semiaberto, desde que demonstrada simultaneamente a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

No caso, embora o laudo médico indique o diagnóstico de enfermidades gastrointestinais, também registra que o paciente se encontra em bom estado geral, sem sinais de agravamento ou debilidade acentuada.

A simples ausência pontual de medicamentos não caracteriza, por si só, impossibilidade de tratamento, especialmente porque o apenado foi encaminhado ao setor médico especializado, afastando a alegação de negligência do Estado.

Diante da ausência de situação de saúde grave e da inexistência de prova de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, não se justifica a concessão da prisão domiciliar em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige a demonstração cumulativa de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional.

A ausência pontual de medicamentos ou diagnóstico de enfermidade tratável não configura, por si só, situação excepcional que autorize o afastamento do cárcere.

O bom estado geral do apenado e o encaminhamento ao especialista demonstram a suficiência da assistência médica prestada pelo sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 117, II, e 146-B, IV; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 11, III, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 185876/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA
, nos autos de execução nº 2001144-49.2023.8.14.0051 que diante do laudo médico atestando CID-10: K21.0 / K29.7 (esofagite grau II, hérnia hiatal por deslizamento e gastrite), deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 120 dias

Nas razões recursais (Num. 25519690 – pág. 24/29), o agravante alega que a concessão de prisão domiciliar não se justifica unicamente pela grave debilidade de saúde do condenado. Sustenta ser imprescindível a demonstração de que o tratamento médico necessário não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional.

A decisão agravada, portanto, não observou o requisito da excepcionalidade exigido para o deferimento da medida em regime diverso do aberto, conforme o disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal e jurisprudência correlata. Com isso, requer a revogação da prisão domiciliar do agravado.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 25519690 – pág. 33/37, o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 25736359 – pág. 1/3, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 25736359 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, proferida sob o Num. 25519690 - pág. 21/23, na qual pontuou o juízo
a quo
assim pontuou:

(...) Na hipótese dos autos, verifica-se do Ofício e do Laudo Médico juntados pela SEAP, que A PPL em tela compareceu à avaliação médica em 30/01/2025,
apresentando exame de endoscopia digestiva alta realizado em 08/01/2025, que mostra quadro de Esofagite Grau II de Savary-Miller, hérnia hiatal por deslizamento, gastrite endoscópica enantematosa de corpo e antro. CID-10: K21.0 / K29
.7 Ao exame físico, constatou-se um bom estado geral, eucárdico, eupneico, sem sinais de esforço respiratório e afebril, contudo, o médico deixou prescrito omeprazol e sucrafato, medicamentos este não disponíveis na unidade prisional.

Assim, a falta de medicamento adequado para tratamento da moléstia justifica, excepcionalmente, e em nome do direito á saúde e para a salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana, o deferimento do pedido de cumprimento da pena remanescente no âmbito domiciliar, para fins exclusivos de tratamento de saúde.

- Do Monitoramento por Tornozeleira Eletrônica:

O monitoramento eletrônico ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 12.258/2010, a qual alterou a Lei de Execução Penal e possibilitou a utilização de tornozeleira eletrônica na hipótese de concessão de prisão domiciliar. Nesse sentido, dispõe o artigo 146-B, no seu inciso IV, da LEP:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV - determinar a prisão domiciliar;

Assim sendo, deverá o(a)
apenado(a) cumprir a pena em regime de prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica
, devendo a Central Integrada de Monitoramento - CIME - da SEAP fiscalizar o uso correto do aparelho, bem como as eventuais situações de violação do dispositivo eletrônico ou dos limites perimetrais, devendo quaisquer irregularidades serem imediatamente comunicadas ao juízo nos autos do processo de execução.

III – DO DISPOSITIVO Isso posto, com fundamento no art. 117, II, c/c art. 146-B, IV, ambos da LEP, DEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR, com o uso de tornozeleira eletrônica, para o fim exclusivo de tratamento de saúde ao(à) apenado(a) supramencionado(a).

IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR
A Prisão Domiciliar aqui deferida terá o prazo de 120 dias, a contar da data desta Decisão
.

V - DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS Fixo as seguintes condições obrigatórias a serem cumpridas pelo(a) apenado(a), sob pena de revogação: (i) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro, no(s) seguinte(s ) número(s):

(ii) Todos os meses, enviar mensagem para esse número(s) de WhatsApp, informando quais tratamentos médicos realizou, e juntar a documentação médica que possuir; (iii) Ficar em sua Casa em tempo integral, sendo permitido sair de Casa para resolver problemas: - de SAÚDE (ir ao médico, hospital, ambulatório, clínicas, consultórios, ou a qualquer das unidades básicas - UPAs, UBs, etc. - do SUS); - de PREVIDÊNCIA SOCIAL (ir ao INSS ou Bancos para tratar de benefícios sociais, etc.); - de ASSISTÊNCIA SOCIAL (ir ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, etc.) Nesses casos, deverá voltar para Casa até as 19h30 horas e deverá juntar aos autos documentação comprobatória, no prazo de 05 dias, após o comparecimento a tais locais. (A CIME deverá incluir tais áreas independente de autorização judicial). (iv) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp; (v) utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP; (vi) nunca retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica; (vii) nunca permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre com carga elétrica e ligada; (viii) nunca ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar, contudo, deverá comunicar previamente à CIME; (ix) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes; (x) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos; (xii) Quando for retirada a monitoração eletrônica em virtude de progressão de regime, recebimento de livramento condicional ou finalização de PDP, caso a pessoa opte por residir em Santarém, deverá então fazer o seu cadastro no Saref.

Ao examinar a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem, diante do laudo de exame físico que atestou o bom estado geral do agravado, mas indicou a necessidade do uso dos medicamentos omeprazol e sucralfato — indisponíveis na unidade prisional —, deferiu a substituição da prisão por domiciliar, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 120 dias, mediante o cumprimento de condições.

Ressalte-se que a prisão domiciliar constitui medida excepcional, destinada, via de regra, aos apenados em regime aberto, conforme o art. 117 da LEP. Todavia, a jurisprudência tem admitido sua aplicação, em caráter excepcionalíssimo, também nos regimes semiaberto e fechado, desde que comprovada a existência de enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR . IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto. 2.
Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
. (...)

(STJ - AgRg no RHC: 185876 SP 2023/0296993-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Em consulta ao atestado de pena no sistema SEEU, em 27/03/2025, constatou-se que o agravado cumpre pena de 27 anos e 2 meses de reclusão, em razão das condenações pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e associação criminosa, com início do cumprimento em 27/05/2022, permanecendo, portanto, em regime fechado.

Consta nos autos laudo médico (ID 25519690 – pág. 12) que atestou bom estado geral do apenado, descrevendo resultado de endoscopia com diagnóstico de esofagite grau II de Savary-Miller, hérnia hiatal por deslizamento e gastrite endoscópica enantematosa de corpo e antro (CID-10 K21.0 / K29.7). Foram prescritos omeprazol e sucralfato, medicamentos indisponíveis na unidade prisional, sendo o agravado encaminhado ao gastroenterologista.

Contudo, para fins de concessão da prisão domiciliar em regime fechado — medida de caráter excepcionalíssimo — é imprescindível a comprovação de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
In casu
, o laudo atesta bom estado geral do paciente, não evidenciando quadro de gravidade que justifique o afastamento do cárcere. Ademais, embora os medicamentos não estivessem disponíveis no momento, foi providenciado o encaminhamento ao setor médico especializado, o que afasta a alegação de ausência de assistência.

Diante disso, não se verifica a presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar, motivo pelo qual a medida deve ser indeferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
a fim de reformar a decisão agravada, revogando a prisão domiciliar do agravado, reestabelecendo o regime anterior para o cumprimento da pena.

Cadastre-se no BNMP
, mandado do agravado JEREMIAS DA SILVA VASCONCELOS, CPF: 842.720.902-91, RJI: 180885542-01, conforme disposto no art. 11, III, b da Resolução n. 417/2021 – CNJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 24/04/2025